Tribunal: TJDFT
Processo: 0006844-10.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006844-10.2013.8.07.0011 RECORRENTE: CESAR JEFERSON BURGHAUSEN RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MAZZEI, GERVASIO TOBIAS DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NOS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque o cumprimento de sentença deve se circunscrever ao título executivo e não pode abranger outras questões, como a ocorrência de fatos danosos. 1.1. A discussão a respeito da responsabilidade civil dos ora Apelados, pela ocorrência de furto de bateria do veículo alienado deverá ser discutida em sede própria. 1.2. O fato da fundamentação da decisão não coincidir com os interesses defendidos pelo Apelante não implica vício, porquanto ao magistrado compete expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. 2. A responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com o Art. 123, §1o, do CTB. Portanto, não há amparo legal para a pretensão autoral quanto à imposição da obrigação de transferência do veículo aos vendedores. 3. Conclui-se que o Autor/Exequente não logrou demonstrar a responsabilidade dos vendedores pela suposta existência de óbices à efetivação da transferência da propriedade perante a autarquia de trânsito, conforme como exige o Art. 373 do CPC. 4. É mantida íntegra a sentença que acolheu impugnação a cumprimento de sentença ante o cumprimento do acordo homologado em juízo e, por conseguinte, rejeitou pretensão de condenação dos Apelados ao ressarcimento de perdas e danos e ao pagamento de indenização por danos materiais. 5. Apelo não provido. O recorrente aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 80, incisos I, II, e V, 81, 140, 190, 489, §§ 1o e 2o, incisos IV, V e VII, 499, 500, 513, § 2o, inciso I, e 537, § 3o, 809, caput e parágrafos, todos do CPC, 441, § 1o, 445, ambos do Código Civil, e 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, alegando negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto a diversos temas, quais sejam, o pedido de condenação da parte adversa e de seu patrono ao apagamento de multa, em virtude de litigância de má fé; o vício redibitório do veículo objeto do acordo entabulado entre as apartes; o pagamento de indenização por perdas e danos, e a falta de cotejo pelo órgão julgador entre o artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro e a avença em apreço. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 140, 190, 489, §§ 1o e 2o, incisos IV, V e VII, 809, caput e parágrafos, todos do CPC, 441, § 1o, 445, ambos do Código Civil, 80, incisos I, II, e V, 81, 499, 500, 513, § 2o, inciso I, e 537, § 3o, todos do CPC, e 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, porque “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Por fim determino que as intimações sejam feitas em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA, OAB/DF 46.497. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020